Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo : 0708016-56.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 226943964 dos autos originários n. 0709193-52.2025.8.07.0001) que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré, aqui agravante, que promova o desbloqueio da quantia de R$ 100.220,41 existente na conta mantida pela autora junto à ré, sob pena de multa diária. Eis o teor da decisão atacada: Inicialmente, necessário registrar que a relação jurídica obrigacional existente entre as partes, qual seja, prestação de serviço de gerenciamento de máquina de cartão de crédito, qualifica-se como relação de consumo, pois, na hipótese dos autos, com base na Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada, é possível caracterizar a vulnerabilidade econômica e técnica da autora em relação à ré. É que, a requerida, além dos significativos recursos financeiros auferidos com fornecimento daquele serviço em sociedade de consumo, onde é cada vez menos utilizado o dinheiro em espécie nas transações comerciais, possui os instrumentos de absoluto controle das operações realizadas com a máquina do cartão de crédito, tanto que consegue promover o bloqueio desses aparelhos eletrônicos, inclusive com a retenção das receitas provenientes das vendas realizadas pela requerente, como ocorreu, no caso em análise, sem que a autora possa utilizar qualquer mecanismo de desbloqueio daquela máquina ou, ainda, de liquidação das quantias que lhe são devidas, com o que fica submetida ao poder econômico e técnico da ré. [...] Assim, na espécie, impõe-se reconhecer a incidência das normas de proteção e defesa do consumidor previstas na Lei 8.078/90. No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir que a ré proceda ao desbloqueio da quantia de R$ 100.220,41 (cem mil, duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) referente ao saldo existente na sua conta mantida junto à ré (ID 226900693). Isso porque, não obstante seja legítimo o bloqueio das transações através da máquina do cartão de crédito para apuração de irregularidades, inclusive com a retenção de valores provenientes das vendas (ID 226900683 – Págs. 2 e 4/5), essa situação não pode perdurar, após a apresentação da nota fiscal de prestação de serviços (ID 226900687) e do comprovante da operação com cartão de crédito no valor daquela nota fiscal (ID 226903212), sob pena de comportamento antijurídico da fornecedora do serviço por violação ao direito básico do consumidor de não ser submetido à prática abusiva, nos termos do art. 6o, inciso IV, segunda parte c/c art. 51, inciso IV, segunda parte, ambos do CDC. Na hipótese dos autos, não obstante a apresentação dos sobreditos documentos pela autora, a ré exigiu documentos adicionais (ID 226900683 – Págs. 8 e 12) que não guardam qualquer pertinência com o serviço prestado pela autora; pois, embora a autora tenha prestado serviços de retífica de motores (ID 226900687), a ré exigiu, por duas vezes, comprovantes de suposta compra e venda de veículos, para que pudesse desbloquear a conta da autora (ID 226900683 – Págs. 9 e 13). Nesse contexto, impõe-se reconhecer o inequívoco comportamento abusivo da ré consistente na retenção de valores com a exigência da apresentação de documentos que não tinham pertinência com o serviço que resultou o crédito da autora, o que coloca a requerente em desvantagem exagerada e, portanto, em situação incompatível com a boa-fé objetiva, da qual decorre os deveres de proteção e cooperação entre os contratantes, principalmente durante a execução da relação jurídica obrigacional (ID 226900683 - Pág. 16), nos termos do art. 4o, inciso III, parte final, do CDC. Por sua vez, o perigo de dano decorre da circunstância de que a injustificada demora da ré em promover a liberação dos valores resultante do serviço prestado pela autora impossibilita que essa pessoa jurídica desenvolva regularmente sua atividade empresarial, na medida em prejudica o adimplemento pontual das suas obrigações (ID 226900682 – Pág. 1) e a manutenção de saldo positivo em sua conta corrente (ID 226900682 – Pág. 2), com perda da credibilidade perante seus parceiros comerciais, inclusive para a obtenção de crédito. Desta maneira, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, proceda ao desbloqueio da quantia de R$ 100.220,41 (cem mil, duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos) referente ao saldo existente na conta mantida pela autora junto à ré (ID 226900693), sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta obrigação de fazer, após a regular intimação da ré, sem prejuízo das perdas e danos. A RÉ-AGRAVANTE sustenta que a conta PAGBANK de titularidade da agravada “é uma conta de pagamentos, sujeita à regulamentação específica da Resolução n.o 96/2021 e do art. 6o, IV, da Lei n.o 12.865/135. Estas normas impõem ao PAGSEGURO o dever de manter controles internos sobre as atividades realizadas por meio das contas de pagamento hospedadas em sua plataforma”. Alega que o direito de reter valores e rescindir o contrato tem previsão nas normas mencionadas e no contrato, em casos de suspeita de ilicitude. Afirma que as ações foram implementadas após a constatação de movimentação fora do perfil habitual da conta, ante o recebimento do importe de R$ 120.000,00, assim, foi negada a solicitação de aumento de limite para transferências, via Pix, para R$ 100.000,00. Aponta que solicitou esclarecimentos à agravada e o envio de documentos acerca da transação e da atividade comercial da conta, contudo, não houve o seu atendimento. Aduz que, diante de tais evidências, no dia 13.02.2025, a agravante bloqueou temporariamente o saldo da conta, em atenção aos seus deveres regulatórios e às cláusulas 5.12 e 14.6. Ressalta que em seguida realizou a comunicação do encerramento da conta, cumprindo o dever de informação. Destaca que a decisão combatida possui efeitos potencialmente irreversíveis, já que a agravada “poderá movimentar integralmente o saldo de sua conta PAGBANK e, por consequência, inviabilizar o ressarcimento de terceiros que tenham sido prejudicados por ela durante o prazo de segurança”. Considera exíguo o prazo para o cumprimento da obrigação, bem como excessivo o valor da multa cominatória. Pede a concessão da liminar para que “proceda com o bloqueio do saldo e da conta de titularidade da AGRAVADA” e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, requer o afastamento das astreintes ou, ao menos, adequado o valor e o prazo para cumprimento da obrigação. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A decisão combatida anotou que, embora legítimo o bloqueio das transações através da máquina do cartão de crédito para apuração de irregularidades, inclusive com a retenção de valores provenientes das vendas, a situação não pode perdurar após a agravada ter apresentado os documentos solicitados pela agravante, não se justificando o bloqueio realizado. Ainda, fundamentou o perigo de dano nos potenciais prejuízos que o bloqueio aos recursos financeiros pode causar às atividades exercidas pela agravada. A agravante não aponta em que consiste a licitude do bloqueio, se limitando a argumentar que a PAGSEGURO deve adotar políticas e procedimentos internos para garantia da segurança das operações, sob pena de ser responsabilizada por danos, e que sua conduta foi implementada após a constatação de movimentação fora do perfil da conta. Assim, não há elementos que apontem vício na decisão atacada. Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão recorrida determinou à agravante que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, proceda ao desbloqueio da quantia de R$ 100.220,41 referentes ao saldo existente na conta mantida pela agravada, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Logo, houve a periodicidade de incidência e limitação do valor máximo da multa pelo eventual descumprimento da obrigação. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, considerando a relevância do direito a ser tutelado e o porte financeiro da agravante. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ao depois, quanto à alegação de prazo exíguo para cumprimento da determinação judicial, a agravante não especifica as supostas medidas burocráticas e técnicas para proceder ao desbloqueio da conta, tarefa simples e rotineira em seu campo de atuação. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se no julgamento do mérito for dado provimento ao recurso, em tese, é possível o encerramento da conta e a reparação de eventuais danos, inclusive a exclusão da multa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator